Tribunal: TJMT
Processo: 0500036-62.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0500036-62.2015.8.11.0006
RECORRENTE: RANNYELLE GONZAGA MOTA
RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RANNYELLE GONZAGA MOTA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 55908489):
“APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial).
Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.”
(TJMT, ApCiv. n. 0500036-62.2015.8.11.0006, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2020).
Opostos embargos de declaração (id. 57065993), estes foram rejeitados no acórdão de id. 61950463.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta por RANNYELLE GONZAGA MOTA, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança.
Alega a recorrente afronta ao artigo 113, §2o, da Constituição Federal, ao fundamento de que o juiz deve apreciar com motivação extrínseca, não se podendo admitir utilização de decisão para todo e qualquer processo, sob pena de se configurar decisão inexistente ou mesmo nula.
Afirma que restaram violados os artigos 5o, XXXV e LV, 6o, 23, VI, art. 37, 93, IX, art. 205, 208, 211 e 227, da Constituição Federal, bem como aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, eis que o “(...) v. acórdão trouxe notório prejuízo a ampla defesa, contraditório e negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação, pois o v. acórdão não enfrentou a temática apresentada pelo recurso de apelação”.
Ainda, aduz que o acórdão “(...) não considerou trechos do recurso de apelação, desconsiderou todo o trabalhado realizado pelo patrono e ainda mencionou que a recorrente apenas trocou ou substituiu palavras ou parágrafos, assim ao contrário do mencionado no v. acórdão que não admitiu a apelação e rejeitou os embargos, o pleito recursal foi especifico ao contrário do v. acórdão, resta evidente a violação da norma retro”.
Defende que houve decisão genérica no julgamento dos embargos de declaração, em violação ao art. 489,§1o, do CPC, ocasionando prejuízo ao pleito de prequestionamento.
Recurso tempestivo (id. 68259965) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 72987954).
Contrarrazões em id. 78939992.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos 5o, XXXV e LV, 6o, 23, VI, art. 37, 93, IX, art. 205, 208, 211 e 227, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, do CPC
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, do Código Processo Civil, ao argumento de que no julgamento dos embargos de declaração foi genérica e causou também prejuízo ao pleito de prequestionamento.
Entretanto, analisando os autos, consta no id 64496960 os fundamentos que a Câmara Julgadora utilizou para analisar os pontos mencionados pelo recorrente, inexistindo a suposta falta de fundamentação, in verbis:
“Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.
Restou registrado que: “Das razões do recurso denota-se reprodução integral a petição inicial, sem atacar os fundamentos do julgado. Da peça ressai a troca da ordem de alguns parágrafos, e substituição da palavra “impetrante” por “apelante”. No exame dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifico questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do apelo, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos do decidido na origem”. Destaquei.
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.
Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.”.
Ademais, não se exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.
Nessa perspectiva, percebe-se que a controvérsia trazida nos embargos de declaração foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada e suficiente, o que demonstrando assim, o mero inconformismo da recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Assim, não há violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, uma vez que houve a devida fundamentação recursal, cumprindo os preceitos legais, inviável a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, a Recorrente alega violação do acórdão aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, amparado na assertiva de que aquele “(...) trouxe notório prejuízo a ampla defesa, contraditório e negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação, pois o v. acórdão não enfrentou a temática apresentada pelo recurso de apelação”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Das razões do recurso denota-se reprodução integral a petição inicial, sem atacar os fundamentos do julgado. Da peça ressai a troca da ordem de alguns parágrafos, e substituição da palavra “impetrante” por “apelante”
No exame dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifico questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do apelo, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos do decidido na origem.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015 (artigo 514, II, CPC/73), por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.
No ponto, a doutrina é escorreita, conforme bem leciona o mestre Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (destaquei)
De acordo com este entendimento, igualmente, é a lição do Prof. José Carlos Barbosa Moreira:
As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito’), que podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com teor da sentença. (Comentários ao Código de Processo Civil. 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, Vol. V, p. 423) (destaquei)
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.” (id. 55908491) (g.n.)
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EX EMPTO REDIBITÓRIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE RECURSAL E DA CONGRUÊNCIA. ART. 514 DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1010, II, do CPC/2015. Incidência do teor da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1613570 PR 2016/0183973-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se deve conhecer da Apelação quando o conteúdo da sentença não é impugnado especificamente, havendo mera reprodução dos argumentos indicados em petição inicial violando-se a dialeticidade. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1829048 MG 2019/0223199-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1735914 TO 2018/0087728-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 141 e 492, do Código de Proceso Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ) do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça